Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-65.2016.8.11.0034
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
E M E N T A:
RECURSOS INOMINADOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. LEI MUNICIPAL No 1.316 DE 2013. EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.
Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC 51/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0002017-65.2016.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[IVANY MOREIRA DA SILVA - CPF: 632.625.331-49 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), IVANY MOREIRA DA SILVA - CPF: 632.625.331-49 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020